Tribunal: TJDFT
Processo: 0725994-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. ILEGITIMIDADE DA PROPRIETÁRIA DO TERRENO. CRIAÇÃO DE SPE FIGURANDO COMO SÓCIO A E ADMINISTRADORA. LEI 4.591/64. FINALIDADE ESPECÍFICA DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inviável o conhecimento de pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões. Cabia à parte que se julgava prejudicada interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009 do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil.
2. Deve figurar no polo passivo da demanda aquele que suportará os efeitos de eventual procedência do pedido. A aferição da legitimidade deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, de acordo com a Teoria da Asserção6
3. O proprietário e alienante do terreno utilizado para incorporação é equiparado a incorporador, quando efetua algum ato próprio do processo de incorporação (art. 29, Lei no. 4.591/64).
4. Reconhece-se a legitimidade da proprietária do imóvel que figurou como sócia e administradora da Sociedade de Propósito Específico – SPE, cuja finalidade, à luz da Lei no. 4.591/64, é a construção e incorporação de imóveis. Logo, todos os valores vinculados às promessas compras e vendas celebradas com os consumidores foram ou deveriam ter sido creditados na conta dessa sociedade, figurando seu gerenciamento em ato de incorporação.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO.